Tribunal: TJDFT
Processo: 0742047-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos etc. MAURIDES MACHADO BORGES E OUTROS, em sede contrarrazões ao Agravo de Instrumento, alegam perda de objeto do presente recurso em razão da entrega das chaves do imóvel, ocorrida em 22/12/2022. Não foi anexado aos presentes autos o termo de entrega das chaves, sendo que este também não consta dos autos principais n. 0718471-25.2022.8.07.0020. Dessa forma, concedo ao Agravante o prazo de 15 dias para se manifestar sobre a referida questão. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator